Tribunal: TJDFT
Processo: 0748506-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748506-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARPEGGIANE PEREIRA FERRAZ AGRAVADO: ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARPEGGIANE PEREIRA FERRAZ tendo por objeto a r. decisão (ID 75593759 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de conhecimento no 0715270-35.2020.8.07.0007. No caso, o agravante alega que, em 27/12/2018, matriculou-se no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho, na modalidade de ensino à distância e, mesmo tendo concluído o curso em 09/07/2020 e implementado todas as exigências da instituição de ensino para fazer jus ao recebimento do diploma de conclusão de curso, até a data do ajuizamento da ação ainda não lhe tinha sido entregue o definitivo documento comprobatório. Requereu a concessão liminar de tutela de urgência para o fim de que se obrigue a ré a entregar o diploma de conclusão de curso. Como o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. É o necessário. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício. Entretanto, tendo em vista a aplicação do princípio da não surpresa, segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Vejamos. O STF assentou que, por ser a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação e para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores, ainda que privadas, há que se reconhecer o interesse e a legitimidade da União na causa, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento de ação proposta em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino. Em consonância ao expendido, impende colacionar entendimento jurisprudencial no mesmo sentido: "Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização" (RE 964312 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018). “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF)” (RE 1022988 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017) “Haja vista o interesse da União, compete à Justiça Federal o conhecimento e o julgamento de ação proposta em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino (ARE 754849 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015) Há decisões deste eg. TJDFT: "JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA. CURSO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO E REGISTRO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (Acórdão 910324, 07034015120158070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/12/2015, publicado no DJE: 20/1/2016) Por fim, confira-se recentíssima jurisprudência recente do TRF da Terceira Região reconhecendo a competência da Justiça Federal: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. RECONHECIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. A questão posta nos autos refere-se à emissão de certificado de curso, inerente à atividade-fim da instituição, o que firma a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a lide" (TRF TERCEIRA REGIÃO - 3a Turma - APELAÇÃO CÍVEL no 5002464-56.2019.4.03.6100 - Relator Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR - 27/10/2020) Ante o exposto, como o caso em estudo se enquadra na hipótese dos julgados acima mencionados, com base nos valores inaugurados pelo CPC e a determinação contida no art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma processual, determino que o agravante se manifeste sobre a competência para julgar a demanda. Prazo de 05 (cinco) dias. Pena: não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Comunique o presente despacho ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 14 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator